Tribunal: TJPA
Processo: 0005598-86.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005598-86.2019.8.14.0006

APELANTE: FABRICIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005598-86.2019.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: FABRICIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS (Def. Públ. PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
FABRICIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS
, nascida em 06.02.1987, contra a r. sentença prolatada em 09.12.2021 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa, que a condenou à pena de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em síntese, a denúncia relata que em 19.06.2019, após receber uma denúncia anônima, uma guarnição da polícia se deslocou até a residência da acusada que, ao avistar a aproximação dos agentes policiais, desfez-se de um saco contendo entorpecentes, ao lado da residência, com o intuito de escapar do flagrante. Durante a revista realizada na mesma, foi encontrada uma pedra de 0XI e a importância de R$ 10,00 (dez reais) e, no saco plástico jogado pela acusada foi encontrado um tablete maior e mais 10 (dez) petecas de maconha, o que levou a acusada a ser presa em flagrante.

Após o recebimento da Denúncia e o encerramento regular da instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a acusação, condenando-a à pena acima descrita (ID 14075627).

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia o redimensionamento da pena-base e da fração aplicada referente à diminuição do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (ID 14075635, pgs. 4/8), a Promotoria de Justiça manifestou-se pela total improcedência do pedido recursal.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e encaminhados à Procuradoria de Justiça no dia 12.05.2023

que, na

qualidade de
custus legis,
em 12.06.2023,

manifestou-se pelo conhecimento do recurso de Apelação e seu provimento parcial.

É o relatório. À douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA REFORMA DA PENA-BASE

Aduz a defesa que a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo, portanto, desproporcional, haja vista que a fundamentação utilizada pelo Juízo primevo para negativa a circunstância “consequências do crime” são próprias do tipo, devendo ser reduzida ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos.

A sentença assim dispôs:

Consequências do crime: causam danos à sociedade como um todo, atingindo principalmente a juventude corrompendo-a, prejudicando seu futuro.

(...)

Grau de reprovação: médio. Neutra.

Quantidade de Drogas Apreendidas: 19,3g de Cocaína e 36,4g de maconha. (vide laudo).

Feitas essas considerações, passo a fixação da pena:

1ª Fase:
Considerando que as circunstâncias acima, bem como a quantidade de droga encontrada de dois tipos
, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (...)

Considerando que o Juízo singular entendeu pela negativação de uma circunstância judicial, tomando por base a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo entendimento jurisprudencial, a pena-base aumentaria, no mínimo, em 10 (dez) meses, todavia, o aumento do Juízo
a quo
foi de apenas 2 (dois) meses.

Portanto, além de não configurar qualquer desproporcionalidade, vejo que a fundamentação se reveste de idoneidade, haja vista a variedade de entorpecentes encontrada, ressaltando que o Oxi é um dos entorpecentes mais nocivos e de alto potencial lesivo aos usuários, sendo o incremento da pena-base plenamente autorizado pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo reparos a se fazer nesse ponto.

Da causa de diminuição de pena - tráfico privilegiado

Quando aplicou a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, embora a APELANTE preenchesse todos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o Juízo primeiro reduziu a pena apenas pela metade, embora o tipo penal preveja a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Pois bem, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, a depender das circunstâncias do caso concreto.

De início, observo que a APELANTE já fora beneficiada com a redução da pena abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria, ao arrepio da Súmula 231/STJ
[1]
.

No mais, nota-se na espécie que nem todas as circunstâncias judiciais lhes foram favoráveis, razão pela qual entendo razoável e perfeitamente acertada a adoção pelo Juízo
a quo
da fração em 1/2 (metade), de modo que não se vislumbra qualquer reparo a se fazer.

Assim, entendo não haver amparo fático-jurídico para o acolhimento do pleito.

Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 26/03/2024